Tribunal: TCU
Processo: 012.044/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17522/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 012.044/2012-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Belisario Regis (XXX.421.209-XX); Eloiza Helena Fernandes Horner (XXX.645.299-XX); Jehovah Fernandes de Abreu Neto (XXX.005.989-XX); Moacyr Dias Junior (XXX.579.919-XX); Nilsa Gaspar de Abreu (XXX.963.389-XX); Pedro Henrique Gaspar de Abreu Lima (XXX.005.909-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia No Paraná. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.